Tribunal: TJMT
Processo: 1000036-49.2018.8.11.0022
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000036-49.2018.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BERENICE BORGES MOREIRA - CPF: 384.712.561-34 (RECORRENTE), MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 044.123.041-59 (ADVOGADO), AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 046.294.281-35 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000036-49.2018.8.11.0022

Origem:

Juizado Especial Cível de Pedra Preta

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Recorrido(s):

BERENICE BORGES MOREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/02/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – EMISSÃO DE FATURA REMANESCENTE POR SUSPEITA DE IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE CONSUMO APÓS VISTORIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS MANTIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE CORTE – EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É indevida a fatura de recuperação de consumo se não restou comprovada a culpa da parte Recorrida na fraude, já que não houve alteração no consumo após a vistoria.

Não havendo corte no fornecimento de energia elétrica, não havendo inscrição nos cadastros de proteção ao crédito e não havendo pagamento da fatura, a declaração de inexistência do débito é suficiente para a reposição do
status quo ante
.

Reforma da sentença para excluir a condenação a título de danos morais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em síntese, a parte Recorrida alega que a empresa Recorrente lhe cobrou a aplicação do consumo de correção, obtido por meio aferição do erro de medição, compreendendo ao período de 11/2014 a 10/2017, sendo o valor de R$ 4.016,78 (quatro mil e dezesseis reais e setenta e oito centavos), devido a um erro de leitura no medidor.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

POSTO ISTO
e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO
, com arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, o que faço com resolução do mérito, para:

a)

REJEITAR
as preliminares levantadas em contestação
;

b)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido contraposto
;

c)
DECLARAR
a inexistência do débito discutido nos autos, junto à unidade consumidora de n. 6/147610-0, no valor de R$ 4.016,78 (quatro mil e dezesseis reais e setenta e oito centavos).

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Nas razões recursais, o Recorrente no mérito, sustenta a necessidade da reforma da sentença para julgar improcedente a ação sob argumento de inocorrência do alegado dano moral e também de qualquer conduta ilícita de sua parte. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Nas contrarrazões, a Recorrida refutou
in totum
as razões recursais expostas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença prolatada em seus ulteriores termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

No mérito, o pleito recursal merece parcial provimento.

A pretensão da Recorrente é no sentido de que seja julgada improcedente a ação, posto que não restou comprovado qualquer ato ilícito por ela praticado uma vez que alega que a fatura eventual cobrada se refere ao consumo a menor da unidade consumidora da Recorrida.

A parte Recorrida não concorda com a referida fatura e alega que não houve qualquer irregularidade.

A parte Recorrida comprovou a emissão da fatura remanescente e comprovou o recebimento de comunicado com os valores cobrados, por irregularidade,
ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Destaco que os documentos juntados pela parte recorrente foram produzidos de forma unilateral, não havendo comprovação de que a parte recorrida fora notificada para apresentar defesa ou participar da vistoria. Mesmo diante do atributo da presunção de veracidade dos atos administrativos, é preciso conferir ao administrado o direito ao contraditório e à ampla defesa, posto que a Constituição Federal assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, o direito aos referidos princípios, os quais não foram respeitados no caso.

Apesar da existência de TOI e demais documentos, não houve alteração no consumo de energia após a vistoria realizada dia 23/10/2017.

Portanto, tendo sido comprovada a emissão de fatura, sem provas do real consumo da parte recorrida, deve a mesma ser declarada inexistente.

Quanto ao pedido de condenação em danos morais, destaco que não houve corte no fornecimento de energia elétrica, não houve inscrição nos cadastros de proteção ao crédito e não houve o pagamento da fatura, de modo que a declaração de inexistência do débito é suficiente para a reposição do
statu quo ante
.

Por fim, apenas a título de esclarecimento, a informação de negativação juntada pelo Autor no movimento 25850073 em 15/05/2018, é referente à negativação de fatura diversa da contestada nestes autos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para excluir a condenação a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2020